Tribunal: TJSP
Processo: 0001389-12.2016.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Estelionato – Materialidade e autoria demonstradas – Dolo caracterizado – Condenação de rigor – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Redução de 1/3 pela semi-imputabilidade - Percentual bem aplicado - Regime inicial semiaberto mantido - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001389-12.2016.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante CINTHIA
CRISTINA DOMINGUES FAVARETTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001389-12.2016.8.26.0664 -Voto no 7273
2
Apelação com Revisão no 0001389-12.2016.8.26.0664
Apelante: Cinthia Cristina Domingues Favaretto
Apelado: Ministério Público
Comarca: Votuporanga
Voto no 7273
APELAÇÃO CRIMINAL - Estelionato
Materialidade e
autoria
demonstradas

Dolo
caracterizado

Condenação de rigor
Penas adequadamente fixadas e
bem fundamentadas
Redução de 1/3 pela semi-
imputabilidade - Percentual bem aplicado - Regime
inicial semiaberto mantido - Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta pela defesa de
Cinthia Cristina Domingues Favaretto contra a r. sentença de fls.
297/299 que julgou procedente a ação penal para condená-la ao
cumprimento das penas de 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incursa nas penas do artigo 171, caput, c. c. o artigo 29,
parágrafo único, ambos do Código Penal.
Inconformada, recorre a Defesa pugnando pela
absolvição sob o fundamento de atipicidade de sua conduta por ausência
de dolo. Subsidiariamente, requer a substituição da pena corpórea por
tratamento ambulatorial ou a aplicação do redutor máximo pela semi-
imputabilidade e, por fim, a fixação do regime aberto para o início do
cumprimento da pena (fls. 312/318).
O recurso foi contrarrazoado pelo Ministério
Público (fls. 321/323) e a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (fls. 336/340).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 27 de novembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001389-12.2016.8.26.0664 -Voto no 7273
3
de 2015, por volta das 11h30, na Avenida Brasil n. 112, na cidade de
Valentim Gentil, comarca de Votuporanga, Cinthia Cristina Domingos
Favoretto obteve, para si, mediante ardil, vantagem ilícita no valor de R$
6.435,00 (seis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais) em prejuízo de Derli
Festas, induzindo e mantendo em erro seu representante Antônio Sérgio
Teixeira.
Consta, também, que, em 29 de novembro de
2015, no período da manhã, na Rua Belmiro Bággio n. 258, Jardim Belo
Horizonte, na cidade de Valentim Gentil, comarca de Votuporanga, a
acusada vendeu à vítima Carlos Roberto da Silva Rodrigues coisas alheias
como se fossem próprias, consistentes em 30 (trinta) jogos de mesas e
cadeiras para festas, pelo preço de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos
reais).
De acordo com a inicial acusatória, a ré, agindo de
má-fé, alugou do estabelecimento Derli Festas 39 (trinta e nove) conjuntos
de mesas e cadeiras para festas, mas, antes de vencido o prazo de
restituição, negociou a maioria dos jogos (30) com a pessoa de Carlos.
No ato de venda, Cinthia alegou falsamente que os
bens lhe pertenciam, mas que precisava vendê-los porque a concorrência
estava muito grande no ramo comercial que ela disse explorar, não
podendo suportar outros prejuízos.
Carlos, iludido, acabou adquirindo os conjuntos,
que posteriormente acabaram apreendidos pela polícia em razão de
investigação iniciada por solicitação do representante da primeira vítima,
Sr. Antônio, que noticiou à autoridade policial que a acusada havia
praticado o mesmo golpe da falsa locação contra outras pessoas.
As duas vítimas suportaram prejuízo: a primeira,
por recuperar apenas 30 (trinta) dos 39 (trinta e nove) conjuntos alugados;
a segunda, por adquirir mercadoria pertencente a outrem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001389-12.2016.8.26.0664 -Voto no 7273
4
O expediente fraudulento utilizado pela apelante
consistiu na conversa enganosa, utilizada para ocultar sua vontade pré-
concebida de não prestar o equivalente econômico no contrato celebrado
com Antônio e para ocultar o verdadeiro proprietário de Carlos.
A materialidade do delito restou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão (fl.
06), pelo auto de reconhecimento de objeto (fl. 07), pelo auto de entrega (fl.
08), pelo auto de avaliação indireta (fls. 52/53), bem como pela prova oral
colhida aos autos.
A autoria delitiva também restou provada.
Em Juízo, a ré admitiu a imputação dos fatos
narrados na denúncia. Alegou sofrer de esquizofrenia e de transtorno de
bipolaridade, por isso praticou o delito.
O representante legal da empresa Derli Festas,
Antônio Sérgio Teixeira, declarou ter alugado 09 jogos de mesas e
cadeiras à acusada, que, poucos dias depois, pegou mais 30 conjuntos.
Na sequência, tomou ciência de que a ré vendera os móveis a terceiro de
boa-fé. Conseguiu recuperar a maior parte dos bens.
Carlos Roberto da Silva Rodrigues, afirmou ter
adquirido 30 conjuntos de mesas e cadeiras da acusada pela quantia de
R$1500,00. Posteriormente, ficou sabendo, por meio da Polícia, que tais
bens pertenciam a outra pessoa. Os bens foram devolvidos.
Thiago Martinez Correa afirmou que sua mãe
também foi vítima da ação da acusada, que teria alugado 32 jogos, agido
com o mesmo modus operandi revelado nos presentes autos.
A testemunha Elenice José Domingos de Oliveira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001389-12.2016.8.26.0664 -Voto no 7273
5
mãe da acusada, apenas informou que ela aderiu ao tratamento, tendo
melhorado bastante.
Com efeito, diante das provas amealhadas aos
autos, não restam dúvidas de que a acusada realmente praticou o crime
narrado na denúncia, estando comprovado o dolo, na medida em que
obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, ao induzir a vítima em
erro, utilizando-se de meio fraudulento.
Observa-se que o ilustre Magistrado entendeu que
“...o segundo crime poderia ser considerado autêntico desdobramento do
primeiro, classificando-se como post factum impunível, ou exaurimento da
conduta lesiva perpetrada contra quem locara as coisas à ré...” (fl. 298).
O laudo pericial concluiu que a ré sofre de
transtorno esquizofrênico e de personalidade. O primeiro seria passível de
controle, desde que sob tratamento psiquiátrico e o segundo seria
incurável, mas poderia ser amenizado com psicoterapia e uso de
medicamentos. Sob o ponto de vista psiquiátrico, foi considerada semi-
imputável (fls. 56/62 do apenso).
A semi-imputabilidade, no entanto, como bem
observou o ilustre Procurador de Justiça, “...não interfere no dolo, mas sim
na culpabilidade, devidamente comprovada nos autos...” (fl. 339).
Assim, diante do seguro conjunto probatório
amealhado nos autos, de rigor a manutenção da r. decisão, nos exatos
termos da r. sentença.
No tocante à dosimetria da pena, nenhum reparo
a ser feito.
A pena-base foi fixada no mínimo legal de 01 (um)
ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001389-12.2016.8.26.0664 -Voto no 7273
6
A
atenuante
da
confissão
espontânea
não
produziu efeitos ante a expressa vedação contida na Súmula n. 231 do C.
Superior Tribunal de Justiça.
Inexistentes causas de aumento ou diminuição da
pena.
Diante da semi-imputabilidade da acusada, e com
base no artigo 26, parágrafo único do Código Penal, a pena foi reduzida
em 1/3 (um terço), perfazendo, em definitivo, 08 (oito) meses de reclusão,
e pagamento de 06 (seis) dias-multa, no piso.
Apesar de o perito ter afirmado que o tratamento
poderia ser ambulatorial, desde que supervisionado por equipe
multidisciplinar, é cediço que o Julgador não está adstrito a sua
recomendação. Como bem ponderou o ilustre Promotor de Justiça, “...a
medida de segurança somente será aplicada quando o condenado
necessitar de tratamento curativo, o que não é o caso dos autos, já que se
trata de estelionatária contumaz, que padece apenas de transtornos de
personalidade, com sinais de impulsividade, egocentrismo e baixa empatia,
ou seja, a pouca capacidade de se colocar no lugar dos próximos, que é
típica dos estelionatários. Não se trata, pois, de incapacidade propriamente
dita, nem de pessoa completamente inimputável...” (fls. 322/323). Ademais,
tratando-se de cumprimento de pena em regime semiaberto, haveria
compatibilidade na continuidade do tratamento ao qual a acusada estava
sendo submetida.
O patamar de redução revelou-se adequado e
proporcional, tendo em vista o poder de discricionariedade do Magistrado
e o grau de incapacidade da acusada.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001389-12.2016.8.26.0664 -Voto no 7273
7
“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TENTADO.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 26, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. SEMI-IMPUTABILIDADE. PATAMAR DE
REDUÇÃO QUE DEVE
SER
FIXADO CONFORME O
GRAU DE
INCAPACIDADE DO RÉU DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO OU
DE DETERMINAR-SE DE ACORDO
COM
ESSE ENTENDIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS
DENEGADA.
1. A gradação da causa de diminuição da pena
prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal (semi-
imputabilidade) é estabelecida segundo o grau de incapacidade do réu
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento. Precedentes.
2. Hipótese em que a redução da pena no
patamar de 1/3 (um terço) foi justificada com base na conclusão do laudo
pericial, no qual consta que, embora o Paciente estivesse sob o efeito de
drogas no dias dos fatos, "tinha a autodeterminação diminuída' (quesito m
- fl. 240) e 'guardava adequado senso de planejamento, não se tratando de
crime cometido na vigência de surto psicótico ou estado confunsional".
3. A desconstituição do entendimento firmado
pelas instâncias ordinárias quanto à fração de redução da pena devida
em virtude da incidência da minorante prevista do art. 26, parágrafo
único, do Código Penal demanda o aprofundado exame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível na via do
habeas corpus. Precedente.
4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC
472839/SC Habeas Corpus 2018/026322-8, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a
Turma, DJ 06.12.18).
O regime inicial semiaberto deve ser mantido, nos
termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, pois a ré é portadora de maus
antecedentes. A certidão de fls. 254/261 revela fatos ocorridos antes do
estelionato em análise, com condenações definitivas posteriores ao crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001389-12.2016.8.26.0664 -Voto no 7273
8
ora em apreço, demonstrando, assim, personalidade voltada para o
mundo do crime.
Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da
pena corporal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Cinthia Cristina Domingues
Favaretto, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença recorrida.
Roberto Porto
Relator